Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, o recorrente requereu a concessão da tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade do aluguel depositado em juízo; b) suspensão da exigibilidade do aluguel dobrado e cobrança integral do fundo de promoção e; c) subsidiariamente, a redução do fundo de promoção em 50% (cinquenta por cento). Na presente via recursal, requereu a antecipação da tutela para "impedir qualquer medida possessória ou rescisória até o julgamento final da ação revisional". Ante eventuais vícios formais e que constituam óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403